Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712655-51.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA DANIELLE SANTOS MIGUEL, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JESSICA DANIELLE SANTOS MIGUEL DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por José Celso Gontijo Engenharia S.A., Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. e Jessica Danielle Santos Miguel contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados nos autos da ação de indenização por danos materiais cumulada com cobrança de multa e cominação de obrigação de fazer proposta por Jessica Danielle Santos Miguel contra José Celso Gontijo Engenharia S.A. e Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. Jessica Danielle Santos Miguel postulou o não conhecimento da apelação interposta por José Celso Gontijo Engenharia S.A. e Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. sob o argumento de que os motivos para a reforma da sentença não foram apresentados, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal (id 65811916). Intimem-se José Celso Gontijo Engenharia S.A. e Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. para manifestarem-se acerca da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator